Tribunal: TJDFT
Processo: 0745087-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. EQUÍVOCO DO QUERELADO NA INDICAÇÃO DO TIPO PENAL EM QUE O QUERELANTE FOI CONDENADO. ERRO JUSTIFICÁVEL. EFETIVA EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA EM CRIME DE MESMA ESPÉCIE. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL PRIVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a caracterização do crime de calúnia (art. 138 do C), além da indicação da situação concreta, certa e determinada, também deve estar demonstrada a vontade livre e consciente do agente de acusar alguém da prática de um crime sabidamente falso, com a intenção deliberada de macular a honra alheia.
2. O mero equívoco do querelado na indicação do tipo penal em que o querelante foi condenado conduz à inexistência do dolo específico de acusação falsa de crime, sobretudo quando o próprio querelante reconhece que foi condenado pela prática do crime do art. 241-B da Lei n. 8.069/1990, mas não pela infração do art. 241, caput, do mesmo Estatuto.
3. Recurso conhecido e desprovido.